Tribunal: TJES
Processo: 5016346-31.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016346-31.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JULIA ANTUNES MOURA e outros
RECORRIDO: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA. e outros (2)
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5016346-31.2023.8.08.0035

EMBARGANTE: JULIA ANTUNES MOURA

EMBARGADA: BUSER BRASIL TECNOLOGIA LTDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. ERRO MATERIAL VERIFICADO NA CERTIDÃO DE JULGAMENTO. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JULIA ANTUNES MOURA
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais (ID 10490025), que, à unanimidade, conheceu dos recursos interpostos por ambas as partes e, no mérito, deu provimento parcial apenas para o recurso da autora, ora embargante.

Em suas razões recursais (ID 10598628), a embargante sustenta, brevemente, que a certidão de julgamento possui erro material, porquanto indica conclusão diversa da adotada pelos julgadores. Requer, ao final,
“(...) o integral provimento deste recurso a fim de retificar o erro material constatado no acórdão para que sua conclusão seja a mesma do voto proferido pela Relatora e acompanhado à

unanimidade pelos componentes da Egrégia 3ª Turma Recursal, qual seja, o parcial provimento do recurso da autora para condenar a parte demandada ao pagamento dos danos materiais consistente no valor de 10.000 (dez mil) vezes o coeficiente tarifário, conforme fundamentação supra (...)”.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID 10842621).

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal,
conheço
dos embargos de declaração opostos pela parte.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que a embargante sustenta, brevemente, que a certidão de julgamento possui erro material, porquanto indica conclusão diversa da adotada pelos julgadores. Requer, ao final,
“(...) o integral provimento deste recurso a fim de retificar o erro material constatado no acórdão para que sua conclusão seja a mesma do voto proferido pela Relatora e acompanhado à unanimidade pelos componentes da Egrégia 3ª Turma Recursal, qual seja, o parcial provimento do recurso da autora para condenar a parte demandada ao pagamento dos danos materiais consistente no valor de 10.000 (dez mil) vezes o coeficiente tarifário, conforme fundamentação supra (...)”.

Pois bem. Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material
eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Evidencia-se, assim, que os aclaratórios visam apenas garantir a inteligibilidade, a inteireza e a harmonia lógica da decisão, nos exatos termos do referido dispositivo legal.

Da leitura atenta do acórdão embargado, verifica-se, in casu, que, tal como demonstrado, realmente houve erro material na certidão de julgamento.

Sobre o tema, DANIEL ASSUMPÇÃO expõe o seguinte:

Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente a vontade do órgão prolator da decisão. (in Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág.: 1716).

Na mesma linha de intelecção é o entendimento firmado na jurisprudência do STJ, segundo a qual
“o objetivo dos Embargos de Declaração é a complementação ou a declaração do verdadeiro sentido de uma decisão eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não possuindo, em regra, natureza de recurso com efeito modificativo” (
EDcl no REsp 1721149/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 19/12/2019).

Verificado o erro material apontado, assiste razão à embargante, razão pela qual, deve ser corrigido.

Assim, onde se lê (IDs 10488521 e 10490025):

“Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.”

Leia-se:

“Decisão:
À unanimidade, conhecer dos recursos interpostos por ambas as partes e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso da autora e negar provimento ao recurso interposto pelo requerido, nos termos do voto da Relatora
.”

DISPOSITIVO

Nestes termos, acolho os embargos de declaração, para sanar o erro material apontado.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)